Tribunal: STF
Processo: Rcl 87796
Classe: Rcl
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Monocrática
Data de julgamento: 2026-01-13
Data de publicação: 2026-01-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO


RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. ALEGADA VIOLAÇÃO À SÚMULA VINCULANTE Nº 14: INOCORRÊNCIA. DILIGÊNCIAS EM CURSO. NEGATIVA DE SEGUIMENTO.

    1. Trata-se de reclamação, com pedido liminar, proposta por Felipe Lima Doria da Silva contra decisão proferida pelo TJSP, sob alegado descumprimento do enunciado nº 14 da súmula  vinculante.

    2. Narra o reclamante que é investigado no Inquérito Policial nº 1500707-57.2023.8.26.0366, e que cumpre prisão temporária. Alega que a autoridade reclamada “negou o acesso à integralidade dos autos, incluindo o requerimento que levou à decretação da prisão, os depoimentos e os relatórios de investigação já concluídos e juntados.”

    3. Requer, liminarmente, a suspensão do ato reclamado. No mérito, sua cassação com a determinação de que outra decisão seja proferida em observância à autoridade da Súmula Vinculante nº 14, garantindo-se o acesso amplo aos elementos de prova já documentados nos autos.
         É o relatório                                                                           
         Decido    
    4. Deixo de requisitar informações e de enviar o feito à Procuradoria-Geral da República, por entender que o processo está em condições de julgamento (arts. 21, § 1º, 52, parágrafo único, e 161, parágrafo único, do RISTF).
                                                                                                  
    5. A  estreita via da reclamação constitucional (art. 102, inc. I, al. ”l” e § 3º, do art. 103-A da CRFB) pressupõe a ocorrência de usurpação de competência originária do Supremo Tribunal Federal, a desobediência a enunciado de sua súmula vinculante ou o descumprimento de decisão desta Corte em controle abstrato de constitucionalidade, ou em controle difuso, contanto que havida, nesta última hipótese, a mesma relação jurídica e entre as mesmas partes.
                                                                                                                       
    6. Como relatado, alega-se inobservância do enunciado nº 14 da súmula  vinculante, cujo teor se transcreve:

É direito do defensor, no interesse do representado, ter acesso amplo aos elementos de prova que, já documentados em procedimento investigatório realizado por órgão com competência de polícia judiciária, digam respeito ao exercício do direito de defesa.

    7. Pela decisão reclamada, denegou-se a segurança para manter a decisão que negou o acesso pretendido aos autos, nos seguintes termos (e-doc. 4, p. 194-195):

“(...) Outrossim, no caso em comento, não se vislumbra a presença de direito líquido e certo, até porque a decisão judicial considerou, sem qualquer flagrante ilegalidade, ser caso de indeferimento dos pedidos, o que afasta aquele direito pleno e inequívoco exigível para beneficiar o ora impetrante do mandamus. Não ocorreu na espécie, ainda, qualquer nulidade dos atos judiciais em questão, teratologia de qualquer natureza, ilegalidade flagrante ou abuso. 
Acresça-se, ainda, a negativa de acesso aos autos não configura ofensa à ampla defesa ou ao contraditório, uma vez que tão logo as diligências sejam concluídas, será oportunizada a vista dos autos.
(...) Por fim, necessário consignar, embora a regra seja o amplo acesso do advogado aos autos de inquérito policial em andamento, bem como de processo, o direito, como sabido, não é absoluto a todo tempo. A legislação ressalva as hipóteses de sigilo ou segredo de justiça, como ocorre no caso em análise. “

    8. Do teor do ato reclamado, contudo, verifica-se que não houve violação ao conteúdo da Súmula, visto que a negativa de acesso aos autos encontra-se fundamentada no fato de ainda haver diligências sigilosas em curso. 

    9. A situação jurídica sob exame está, pois, alinhada à jurisprudência consolidada desta Corte — mesmo porque a reclamação é um processo de prova pré-constituída, que não admite o exercício de dilação probatória —, no sentido de que, nesses casos, o acesso aos autos, até que se concluam as diligências, há de ser restrito. 

    10. Nesse sentido: Rcl nº 10.110/SC, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Pleno, Tribunal Pleno, j. 20/10/2011, p. 08/11/2011; Rcl nº 50.122-AgR/MG, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 21/02/2022, p. 03/03/2022; Rcl nº 28.903-AgR/PR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 23/03/2018, p. 21/06/2018; e Rcl nº 32.661-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 06/12/2019, p. 19/12/2019.

    11. Ante o exposto, nego seguimento à Reclamação, nos termos do art. 161, parágrafo único, do RISTF.

Publique-se.

Brasília, 13 de janeiro de 2026.

Ministro ANDRÉ MENDONÇA
Relator